Tribunal: STF
Processo: HC 125865
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: Penal Militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de estelionato contra o patrimônio da Administração Militar. Competência da Justiça Militar. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes.



    3. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. O que impossibilita o reconhecimento da extinção da punibilidade.



     4. Agravo a que se nega provimento.